Tribunal: TJSP
Processo: 1072688-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO - COLUNA LOMBAR - INCAPACIDADE LABORAL E NEXO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas na coluna lombar pericialmente constatadas na obreira, suprimindo temporariamente seu potencial laboral, dão ensejo ao pagamento do auxílio-doença.

JUROS DE MORA – Incidentes a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO - COLUNA LOMBAR - INCAPACIDADE LABORAL E NEXO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas na coluna lombar pericialmente constatadas na obreira, suprimindo temporariamente seu potencial laboral, dão ensejo ao pagamento do auxílio-doença.

JUROS DE MORA – Incidentes a partir da contestação (15.3.2023), pois inexiste ato formal de citação, em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

RECURSO DA AUTORA – ALTERAÇÃO DA D.I.B. – Restabelecimento do auxílio-doença desde o dia seguinte ao de sua indevida cessação (30.9.2022) – Recurso provido.

Sentença de procedência mantida – Recurso da obreira provido (alteração da D.I.B.) - Reexame necessário parcialmente provido (marco de início dos juros), com observação (correção monetária).